Tribunal: TJDFT
Processo: 0729051-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública e a conveniência da instrução criminal, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pela periculosidade do agente.

2. Ordem denegada.